Tribunal: TJPA
Processo: 0810055-73.2024.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0810055-73.2024.8.14.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM-PA

SUSCITADO: JUIZO DA VARA DO JUIZADO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SANTARÉM/PA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.

PROCESSO Nº.
0810055-73.2024.8.14.0000.

SUSCITANTE:
Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém-PA.

SUSCITADO:
Juízo de Direito da Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Santarém-PA.

INTERESSADO:
GERALDO BATISTA DE FARIAS.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES.

Autos em referência:

0810540-85.2022.8.14.0051
.

RELATOR
:

SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
,
Juiz Convocado
.

EMENTA
. DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CRIME DE LESÃO CORPORAL PRATICADO CONTRA CRIANÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. AUSÊNCIA DE VARA ESPECIALIZADA EM CRIMES CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. COMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER.

I.

CASO EM EXAME.

1.

Conflito negativo de competência instaurado entre a 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém-PA e o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da mesma Comarca, para definição da competência para processar e julgar eventual Ação Criminal relativa a crime de lesão corporal praticado contra vítima menor de idade pelo genitor, no contexto doméstico e familiar.

II.
QUESTÕES EM DISCUSSÃO.

2.

Definir se a competência para o processamento e julgamento do crime deve permanecer com a 1ª Vara Criminal ou se deve ser atribuída ao Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, ante a inexistência de vara especializada em crimes contra crianças e adolescentes na Comarca.

III.
RAZÕES DE DECIDIR.

3.

A Lei nº 13.431/2017 normatiza e organiza o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência, prevendo, em seu art. 23, caput e parágrafo único, que o julgamento e a execução das causas decorrentes das práticas de violência contra crianças e adolescentes devem ser conduzidos por varas especializadas, onde existentes, ou, na ausência dessas, pelos juizados de violência doméstica e familiar.

4.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC n. 728.173/RJ e do EAResp n. 2.099.532/RJ, firmou entendimento de que, na inexistência de vara especializada em crimes contra crianças e adolescentes, a competência deve ser atribuída ao Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, independentemente do gênero da vítima, da motivação do crime ou das circunstâncias do fato.

5.

Inexistindo, na Comarca de Santarém-PA, vara especializada em crimes contra crianças e adolescentes e considerando que o crime em análise ocorreu no contexto familiar e doméstico, impõe-se o reconhecimento da competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.

IV.
DISPOSITIVO.

6.

Conflito conhecido e julgado procedente para declarar a competência do Juízo suscitado da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Santarém-PA.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 227; Lei nº 13.431/2017, art. 23; ECA, art. 18-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2052222/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 18/04/2023; STJ, EAResp n. 2.099.532/RJ, j. 30/11/2022; TJ-MG, CJ: 03140640220238130000, Rel. Des. Maria das Graças Rocha Santos, j. 12/07/2023; TJ-AL, Conflito de Jurisdição: 0500409-19.2022.8.02.0000, Rel. Des. José Carlos Malta Marques, j. 01/03/2023.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da E. Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer e dirimir o conflito para declarar competente o
Juízo Suscitado da
Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Santarém-PA
, nos termos do voto do Relator.

Sessão de julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 07 dias do mês de março de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém
, contra decisão exarada pelo Juízo da Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Santarém, que se julgou incompetente
para instruir o feito.

Da análise dos autos, verifica-se que o presente Conflito Negativo de Competência teve origem em Inquérito Policial instaurado para apurar a suposta prática de lesão corporal (art. 129, §9º do CP) pelo indiciado Geraldo Batista de Farias contra sua filha a menor Vitória Pereira de Farias, nos autos do processo nº 0810540-85.2022.8.14.0051.

O Juízo suscitado, Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Santarém-PA, acompanhando o parecer da Promotoria de Justiça vinculada, entendeu não ser competente para processar o feito, por não vislumbrar nos autos as hipóteses de incidência da Lei nº 11.340/2006 (ID 20235577, fl. 98).

Por sua vez, o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém-PA, ao receber os autos, acolheu o parecer da Promotoria de Justiça Criminal e reconheceu sua incompetência para processar e julgar o feito (ID 20235577, fl. 105), sendo os autos devolvidos à Vara Especializada que determinou o seu retorno à 1ª Vara Criminal (ID 20235577, fls. 111-112).

Ao receber novamente os autos o Juízo da 1ª Vara Criminal, após manifestação ministerial, suscitou o presente conflito (ID 20235577, fls. 120-124), alegando que, tratando-se de crime cometido com violência contra criança ou adolescente e estando os autos ainda na fase de inquérito policial, eventual ação penal deverá ser processada pela Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, determinando a remessa dos autos para que a questão seja dirimida por esta Corte Estadual.

É o presente relatório.

VOTO

Por restarem plenamente configurados os pressupostos processuais, conheço do presente Conflito Negativo de Jurisdição.

O artigo 114, inciso I, do Código de Processo Penal, prescreve que "
haverá conflito de jurisdição
quando duas ou mais autoridades judiciárias se considerarem competentes, ou incompetentes, para conhecer do mesmo fato criminoso
".

Analisando os autos, verifico que o cerne da questão é saber qual juízo será competente para processar e julgar eventual Ação Criminal de
Lesão Corporal, sofrido pela vítima Vitória Pereira de Farias (10 anos), e supostamente praticado por seu genitor, Geraldo Batista de Farias.

Considerando o delito em questão e a vítima, verifica-se que assiste razão ao Juízo Suscitante, a 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém-PA. Embora se trate de crime de lesão corporal, o que, em princípio, atrairia a competência dessa Vara, no presente caso, a instrução e o julgamento do feito devem ser conduzidos, necessariamente, pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Santarém-PA. Explico.

Tratando-se de investigação de crime praticado contra criança e adolescente, atrai-se a aplicação da Lei 13.431/2017, a qual estabelece um sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência, conforme se extrai dos artigos 1º e 4º da mencionada Lei, in verbis:

Art. 1º Esta Lei normatiza e organiza o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência, cria mecanismos para prevenir e coibir a violência, nos termos do art. 227 da Constituição Federal , da Convenção sobre os Direitos da Criança e seus protocolos adicionais, da Resolução nº 20/2005 do Conselho Econômico e Social das Nações Unidas e de outros diplomas internacionais, e estabelece medidas de assistência e proteção à criança e ao adolescente em situação de violência. (...)

Art. 4º Para os efeitos desta Lei, sem prejuízo da tipificação das condutas criminosas, são formas de violência:

I - violência física, entendida como a ação infligida à criança ou ao adolescente que ofenda sua integridade ou saúde corporal ou que lhe cause sofrimento físico;

II - violência psicológica:

a) qualquer conduta de discriminação, depreciação ou desrespeito em relação à criança ou ao adolescente mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, agressão verbal e xingamento, ridicularização, indiferença, exploração ou intimidação sistemática (bullying) que possa comprometer seu desenvolvimento psíquico ou emocional;

b) o ato de alienação parental, assim entendido como a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente, promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós ou por quem os tenha sob sua autoridade, guarda ou vigilância, que leve ao repúdio de genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de vínculo com este;

c) qualquer conduta que exponha a criança ou o adolescente, direta ou indiretamente, a crime violento contra membro de sua família ou de sua rede de apoio, independentemente do ambiente em que cometido, particularmente quando isto a torna testemunha;

III - violência sexual, entendida como qualquer conduta que constranja a criança ou o adolescente a praticar ou presenciar conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso, inclusive exposição do corpo em foto ou vídeo por meio eletrônico ou não, que compreenda:

a) abuso sexual, entendido como toda ação que se utiliza da criança ou do adolescente para fins sexuais, seja conjunção carnal ou outro ato libidinoso, realizado de modo presencial ou por meio eletrônico, para estimulação sexual do agente ou de terceiro;

b) exploração sexual comercial, entendida como o uso da criança ou do adolescente em atividade sexual em troca de remuneração ou qualquer outra forma de compensação, de forma independente ou sob patrocínio, apoio ou incentivo de terceiro, seja de modo presencial ou por meio eletrônico;

c) tráfico de pessoas, entendido como o recrutamento, o transporte, a transferência, o alojamento ou o acolhimento da criança ou do adolescente, dentro do território nacional ou para o estrangeiro, com o fim de exploração sexual, mediante ameaça, uso de força ou outra forma de coação, rapto, fraude, engano, abuso de autoridade, aproveitamento de situação de vulnerabilidade ou entrega ou aceitação de pagamento, entre os casos previstos na legislação;

IV - violência institucional, entendida como a praticada por instituição pública ou conveniada, inclusive quando gerar revitimização.

V - violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluídos os destinados a satisfazer suas necessidades, desde que a medida não se enquadre como educacional. (Incluído pela Lei nº 14.344, de 2022).

§ 1º Para os efeitos desta Lei, a criança e o adolescente serão ouvidos sobre a situação de violência por meio de escuta especializada e depoimento especial.

§ 2º Os órgãos de saúde, assistência social, educação, segurança pública e justiça adotarão os procedimentos necessários por ocasião da revelação espontânea da violência.

§ 3º Na hipótese de revelação espontânea da violência, a criança e o adolescente serão chamados a confirmar os fatos na forma especificada no § 1º deste artigo, salvo em caso de intervenções de saúde.

§ 4º O não cumprimento do disposto nesta Lei implicará a aplicação das sanções previstas na Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente).

Prosseguindo, a referida legislação conferiu ainda a prerrogativa ao Poder Judiciário de criação de Juizados ou Varas Especializadas em Crimes Contra Criança e Adolescente, sem distinção de gênero, conforme prevê expressamente o art. 23, caput e parágrafo único, da Lei 13.431/2017, in verbis:

Art. 23. Os órgãos responsáveis pela organização judiciária poderão criar juizados ou varas especializadas em crimes contra a criança e o adolescente.

Parágrafo único. Até a implementação do disposto no caput deste artigo, o julgamento e a execução das causas decorrentes das práticas de violência ficarão, preferencialmente, a cargo dos juizados ou varas especializadas em violência doméstica e temas afins.

O mencionado dispositivo legal também preconiza que somente nos casos em que a Comarca não tem juízo especializado na matéria disposta na Lei é que se imporá a competência da Vara especializada em crimes de violência doméstica, sem ressalvas a respeito do gênero da criança e adolescente.

Retira-se dos documentos colacionados nos autos que não existe Vara com resolução específica às causas processuais envolvendo as crianças e/ou os adolescentes na cidade e Comarca de Santarém-PA.

Diante do exposto é indiscutível que os atos constantes do Inquérito Policial denotam a fragilidade da menor, em razão da situação de hierarquia e autoridade exercida do contexto doméstico, razão pela qual, atenta à disposição do art. 23, caput e parágrafo único, da Lei 13.431/2017, entendo que deve prevalecer a competência do Juízo Suscitado, especializado em Violência Doméstica contra Mulher.

Em razão disso, na ausência de vara especializada em crimes contra criança e adolescente, independente do gênero, o feito deve tramitar nas Varas competentes em violência doméstica e familiar contra mulher. O referido entendimento restou sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual colaciono julgado:

RECURSO ESPECIAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 23, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 13.431/2017. AUSÊNCIA DE VARA ESPECIALIZADA EM CRIMES CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE. QUESTÃO APRECIADA PELA TERCEIRA SEÇÃO DESTA CORTE NO JULGAMENTO CONJUNTO DO HC N. 728.173/RJ E DO EARESP N. 2.099.532/RJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZADO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, INDEPENDENTEMENTE DO SEXO DA VÍTIMA, DA MOTIVAÇÃO DO CRIME E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO. MODULAÇÃO DA TESE ADOTADA. DEFINIÇÃO DA COMPETÊNCIA PELA CORTE LOCAL EM DATA ANTERIOR À PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA CORTE SUPERIOR. MANTIDA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE DIREITO DO II JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR REGIONAL DE BANGU/RJ, RECONHECIDA PELO TRIBUNAL A QUO. RECURSO IMPROVIDO. 1. No julgamento conjunto do HC n. 728.173/RJ e do EAResp n. 2.099.532/RJ (DJe de 30/11/2022), a Terceira Seção fixou a seguinte tese:
"Após o advento do art. 23 da Lei n. 13.341/17, nas comarcas em que não houver vara especializada em crimes contra a criança e o adolescente, compete ao juizado/vara de violência doméstica, onde houver, processar e julgar ações penais relativas a práticas de violência contra elas, independentemente do sexo da vítima, da motivação do crime, das circunstâncias do fato ou questões similares."
2. Nos termos do art. 927, § 3º, do CPC, aplicável por força do art. 3º do CPP, ficou estabelecido por esta Corte que: "a) nas comarcas em que não houver juizado ou vara especializada nos moldes do art. 23 da Lei 13.431/17, as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra a criança e o adolescente, distribuídas até a data da publicação do acórdão deste julgamento (inclusive), tramitarão nas varas às quais foram distribuídas originalmente ou após determinação definitiva do Tribunal local ou superior, sejam elas juizados/varas de violência doméstica, sejam varas criminais comuns; b) as comarcas em que não houver juizado ou vara especializada nos moldes do art. 23 da Lei 13.431/17, as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra a criança e o adolescente, distribuídas após a data da publicação do acórdão deste julgamento, deverão ser obrigatoriamente processadas nos juizados/varas de violência doméstica e, somente na ausência destas, nas varas criminais comuns."3. Tratando-se de estupro de vulnerável (art. 217-A da CP) e não havendo na localidade vara especializada em delitos contra a criança e adolescente, verifica-se que, no caso, apesar de ter ocorrido a distribuição do feito inicialmente ao Juízo Criminal, o Tribunal de origem declarou competente o Juizado de Violência Doméstica em 24/5/2022, data anterior à publicação dos acórdãos proferidos no HC n. 728.173/RJ e no EAResp n. 2.099.532/RJ (DJe de 30/11/2022), devendo, assim, ser mantida a competência definida pelo Tribunal a quo, nos termos da orientação firmada por esta Corte Superior.4. Recurso especial improvido.

(STJ - REsp: 2052222 RJ 2022/0220358-2, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 18/04/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2023)

Nesse mesmo entendimento, colaciono julgados:

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO - ESTUPRO DE VULNERÁVEL ÂMBITO DOMÉSTICO - VÍTIMA CRIANÇA DO SEXO MASCULINO - AUSÊNCIA DE VARA ESPECIALIZADA EM CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE - COMPETÊNCIA DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER - CONSTATAÇÃO - LEI 13.431/2017 E PRECEDENTE STJ. Face à ausência de vara especializada em crimes contra criança e adolescente, a competência para processar e julgar os crimes relativos a esse tema é do órgão jurisdicional especializado da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher, nos termos do art. 23, parágrafo único, da Lei nº 13.431/17, cujo objetivo é propiciar um julgamento realizado à luz das garantias aos procedimentos de proteção à criança e ao adolescente vítima de violência, sem distinção do gênero da criança e do adolescente. No julgamento EAResp n. 2.099.532/RJ (DJe de 30/11/2022), a Terceira Seção do STJ fixou a seguinte tese: "Após o advento do art. 23 da Lei n. 13.341/17, nas comarcas em que não houver vara especializada em crimes contra a criança e o adolescente, compete ao juizado/vara de violência doméstica, onde houver, processar e julgar ações penais relativas a práticas de violência contra elas, independentemente do sexo da vítima, da motivação do crime, das circunstâncias do fato ou questões similares."

(TJ-MG - CJ: 03140640220238130000, Relator: Des.(a) Maria das Graças Rocha Santos, Data de Julgamento: 12/07/2023, 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 12/07/2023).

PROCESSO PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E VARA CRIMINAL. SUPOSTO DELITO DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INCIDÊNCIA DO ART. 23 DA LEI Nº 13.431/2017. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO PELA TERCEIRA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ORDEM DE PRECEDÊNCIA ESTABELECIDA PELA LEI. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DA VARA ESPECIALIZADA EM CRIMES CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE. ATUAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO JUÍZO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ATRIBUIÇÃO RESIDUAL DAS VARAS CRIMINAIS COMUNS RESTRITA AOS CASOS DE INEXISTÊNCIA DE UNIDADES JUDICIÁRIAS ESPECIALIZADAS. CONFLITO CONHECIDO E RESOLVIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE UNIÃO DOS PALMARES, ORA SUSCITANTE.

(TJ-AL - Conflito de Jurisdição: 0500409-19.2022.8.02.0000 União dos Palmares, Relator: Des. José Carlos Malta Marques, Data de Julgamento: 01/03/2023, Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/03/2023)

Por todo exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço do conflito e o JULGO PROCEDENTE para DECLARAR a competência do
Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Santarém-PA,
para processar e julgar os autos em referência nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 10/03/2025